Tribunal: TJSP
Processo: 1011254-85.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contratação fraudulenta de empréstimos. Risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor (art. 14 do CDC). Falha na prestação de serviços por parte do banco. Contexto dos autos que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor, dada a falha de segurança. Contratações de vários empréstimos em

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contratação fraudulenta de empréstimos. Risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor (art. 14 do CDC). Falha na prestação de serviços por parte do banco. Contexto dos autos que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor, dada a falha de segurança. Contratações de vários empréstimos em curto espaço de tempo, e que destoam muito do perfil da parte autora. Inexigibilidade dos débitos impugnados. Danos materiais e morais caracterizados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.